Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700292-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA MALDOTTI DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (processo n. 0727158-42.2018.8.07.0016), que indeferiu a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte recorrida. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: (...) Uma vez deferida a gratuidade de justiça, a revogação do benefício pressupõe demonstração inequívoca de que o agraciado não se qualifica como juridicamente pobre, mediante comprovação de evolução patrimonial que lhe permita arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. No caso, a gratuidade de justiça foi deferida em grau recursal, à vista da ausência de elementos que infirmassem a condição mencionada pela autora. Não houve oportuna impugnação ao benefício. A fim de justificar o pedido de revogação do benefício, o Distrito Federal alega que foi encontrado o registro de um imóvel em nome da autora. Argumenta, ainda, com a aquisição de um veículo. O primeiro bem, contudo, já compunha o patrimônio da autora por ocasião da primitiva concessão da gratuidade de justiça – reitere-se, não impugnada oportunamente. Desde então, não foi identificada evolução patrimonial que autorize a revogação do benefício, cabendo o registro de que a simples aquisição de um veículo, por si só, não altera a condição outrora reconhecida. Nessas circunstâncias, o pleito deduzido pelo ente distrital não comporta acolhimento. Indefiro-o. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. A parte agravante sustenta, em síntese, que “O Distrito Federal, após diversas pesquisas em suas bases de dados constatou que o devedor é proprietário de bens passíveis de penhora, tais como 1 (um) veículo que adquiriu, após a condenação, e 1 (um) imóveis. Esses fatores demonstram que o devedor não pode ser considerado juridicamente pobre, pelos termos definidos pela Lei, tampouco deve permanecer agraciado com o Benefício da Gratuidade de Justiça”. Pugna pela revogação da gratuidade judiciária “antes concedida a parte agravada, pela ausência de hipossuficiência, para que possa o Distrito Federal executar o valor referente aos honorários de sucumbência arbitrados em favor deste”. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de revogação aos benefícios da gratuidade judiciária, em processo que sequer tenha iniciado a fase de cumprimento de sentença. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Além disso, ainda que fosse a hipótese de se avançar à análise da questão de fundo, bem de ver que se admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. O artigo 98, §3o do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Assim, além da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), é necessário que a parte que impugna o benefício comprove a modificação da capacidade econômica da parte beneficiária, mediante novos elementos que justifiquem a revogação da justiça gratuita concedida anteriormente. No caso em voga, nota-se que não há qualquer demonstração da alteração da situação econômica da parte agravada, que possa indicar a possibilidade de pagamento das custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às necessidades vitais básicas da recorrida. Destaca-se que foge aos critérios da razoabilidade exigir que a parte aliene seus bens para ter recursos para o pagamento das despesas processuais. Nesse descortino, não conheço do recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 18 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito